Tribunal: TJMT
Processo: 1059287-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059287-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SILVERIO DA CONCEICAO CERQUEIRA - CPF: 733.298.435-00 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1-
Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração.
2-
A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir".

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 243365333, na reclamação no 1059287-85.2023.8.11.0001, do JEFAZ da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
da ilegalidade do ato administrativo.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- das multas aplicadas.

O Recorrente interpõe recurso contra uma das duas autuações registradas na mesma data e em intervalos curtos, ambas em nome do veículo de propriedade Recorrente. A primeira infração, registrada às 00h23 do dia 3/2/2022, foi aplicada por falta de licenciamento. A segunda, registrada apenas oito minutos depois, às 00h31, refere-se à recusa de condutor identificado como Douglas Renato Nogueira Ribeiro na realização do teste do bafômetro.

De acordo com o art. 257, § 3o, do CTB é claro ao dispor que
“ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo”.
A conduta de recusa-se a realizar o teste do bafômetro, descrita no art. 165 do CTB, refere-se exclusivamente ao ato do condutor, caracterizando-se, portanto, como uma infração de natureza personalíssima.

Ao analisar a autuação, observe que a segunda infração, registrada às 00h31, resulta da recusa de um condutor identificado – Douglas Renato Nogueira Ribeiro – na realização do teste do bafômetro. A transferência de propriedade tem reiterado que a responsabilidade do proprietário do veículo se aplica apenas quando o infrator não for identificado.

A Resolução no 619/2016 do CONTRAN estabelece:

“Art. 5o Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo:

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação;

II - campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator: nome e

números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF
; (...).”
Grifei.

Note-se que própria previsão da resolução determina que a indicação do condutor.

No presente caso, o condutor foi devidamente identificado e é claro que a infração se refere a uma conduta praticada exclusivamente na direção do veículo. Assim, conceder a orientação ao proprietário do veículo, que não estava na direção, constitui violação ao princípio da pessoalidade das infrações de trânsito.

Se faz necessário a exclusão da responsabilidade do proprietário quando há identificação do condutor responsável, aplicando corretamente o entendimento de que suas condutas personalíssimas não geram solidariedade com o proprietário do veículo, salvo disposição expressa do CTB, o que não se verifica no caso em questão.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PENALIDADE.
IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO.
EXEGESE DO ART. 257, § 3o, DO CTB. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Analisando os presentes autos, o juiz a quo julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para anular os autos de infração mencionados na inicial (no A015388768 e A015388769), bem como a declarar indevidas as multas impostas ao autor no valor de R$ 234,78 e R$ 2.347,76, contudo, rejeitou o pedido de danos morais (evento no 51). 2. Irresignado com a sentença prolatada, o Detran/GO, interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja indeferido o pedido de declaração de nulidade do auto de infração no A015388768, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento da multa é do proprietário do veículo, conforme inteligência dos artigos 131, § 2o c/c 282, § 3o, do CTB (evento no 55). 3. Por sua vez, irresignado o autor, interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, a fim de que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais (evento no 56). 4. Insta salientar, por oportuno, que os atos administrativos, em princípio, gozam da presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, são protegidos por uma presunção relativa (juris tantum) de que foram praticados em conformidade com o ordenamento jurídico. Essa presunção, contudo, não é absoluta, podendo ceder diante de elementos de prova em sentido contrário. 5. O Auto de Infração de no A015388768, refere-se a infração ao art. 165, do CTB, a qual dispõe sobre dirigir veículo automotor sob a influência de álcool. 6. A infração foi computada em nome do proprietário, o autor, não obstante tenha sido identificado o condutor e responsável pela infração de trânsito. 7
. O artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro diferencia a responsabilidade do proprietário do veículo e do condutor, sendo solidária a responsabilidade somente quanto às infrações cujos preceitos também ao proprietário couber observar.
8. Dispõe o art. 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro: ?Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (?) § 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo?. 9. A Resolução no 619/2016 do CONTRAN estabelece: ?Art. 5o ? Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que deverá conter, no mínimo (?)?. Note-se que própria previsão da resolução determina que a indicação do condutor é necessária quando este não for identificado no momento do cometimento da infração. 10. Desse modo, a penalidade e multa respectiva são personalíssimas, pois trata-se de conduta perpetrada única e exclusivamente pelo condutor, sendo o verbo ?dirigir? determinante quanto ao caráter pessoal, não havendo nenhuma solidariedade com o proprietário do veículo (conforme art. 257, § 1o e 2o). 11. Ainda, por certo que o condutor fora notificado em flagrante, pela própria dinâmica necessária à tipificação. Sendo assim, deve-se considerar a nulidade da infração ao art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro ao autor. 12. Corroborando tal entendimento, cabe trazer a lume o posicionamento jurisprudencial: ?APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - MULTA DE TRÂNSITO - APLICAÇÃO DAS MULTAS CAPITULADAS NOS ARTIGOS 162, INCISO I, 164 E 176, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PENALIDADE. OS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDICAM QUE HAVERÁ A SOLIDARIEDADE AO PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR, NA HIPÓTESE DESCRITA NA NORMA, QUANDO O INFRATOR NÃO FOR IDENTIFICADO, CONFORME ORIENTA O ARTIGO 257, § 7o DO CTB. NO CASO, À PROPRIETÁRIA COMPETE SOMENTE A INFRAÇÃO DO ARTIGO 164 DO CTB. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. VIOLA O PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM A COMINAÇÃO DA SANÇÃO AO ARTIGO 162, INCISO I DO CTB À PROPRIETÁRIA DO CARRO. AO CONDUTOR DO VEÍCULO CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS NA DIREÇÃO DO VEÍCULO (ART. 257, § 3o DO CTB). O ARTIGO 162, INCISO I VISA PUNIR O CONDUTOR DE VEÍCULO QUE DIRIGE SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.? (TJ-PR - APL: 8790236 PR 879023-6 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 20/11/2012, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 998 29/11/2012). Ainda: "Ação Anulatória de procedimento de suspensão de CNH decorrente de multas de trânsito. Autor figura como proprietário do veículo envolvido em cinco infrações de trânsito. Alegação de venda do veículo e infrações cometidas por condutor identificado. Solidariedade do proprietário com três multas que geram pontuação e responsabilidade ao proprietário e condutor. Duas multas que geram responsabilidade solidária, mas pontuação somente ao condutor. Porte de documento obrigatório e direção sem habilitação.
Identificação do condutor infrator que afasta a responsabilidade solidária do proprietário. Exegese do art. 257, § 3o, do CTB.
Reforma parcial da r. sentença. Recurso do DETRAN parcialmente acolhido. Manutenção da sentença em relação a duas infrações e reforma para reconhecer responsabilidade do autor quanto a três infrações, por solidariedade do proprietário.? (TJ-SP - RI: 10124449620198260482 SP 1012444-96.2019.8.26.0482, Relator: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes, Data de Julgamento: 08/09/2020, 1a Turma, Data de Publicação: 08/09/2020). 13. No que pertine ao pedido de condenação do Detran/GO ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que somente é devido nas hipóteses em que a parte suporta um prejuízo que ultrapasse a fronteira do desconforto ou incômodo. O mero dissabor e aborrecimento provenientes da situação em comento não ocasiona a indenização por dano moral. 14. Além do mais, cumpre mencionar que a prisão pela polícia militar foi regular. Sobre as infrações de trânsito, somente ocorre aborrecimento inerente a vivência atual. 15. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e por seus próprios e jurídicos fundamentos. 16. Condeno o 1o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/95. 17. Sem custas processuais para o 1o Recorrente, nos termos do art. 4o, inciso I da Lei no 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual no 14.376/2002. 18. Condeno o 2o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55, caput, in fine, da Lei n.o 9.099/95), ficando, no entanto, sobrestado o pagamento, tendo em vista ser esse beneficiário da assistência judiciária (art. 98, § 3o, do CPC).”
(TJGO - 1a TR – RI no 5101354-09.2020.8.09.0146 – Rel. STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO -

DJE 20/09/2022) Grifei.

Diante disso, a imposição da multa de recusa ao teste de bafômetro ao Recorrente, proprietário do veículo, mostra-se ilegítima, pois a responsabilidade pela infração, conforme a legislação de trânsito e a supra consolidada, é exclusiva do condutor que cometeu o ato.

- do dano moral.

A situação descrita não configura dano moral, uma vez que a administração pública seguiu os devidos trâmites legais, com a realização de processo administrativo em conformidade com os princípios do contraditório e ampla defesa. Além disso, o Recorrente não demonstrou ter passado por qualquer situação que tivesse causado sofrimento significativo ou comprometimento de sua honra ou imagem a causar abalo aos seus direitos pessoais, o que afasta a caracterização de dano moral indenizável.

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do cidadão a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
anular o ato administrativo – auto de infração DTN 0007153 / condutor Douglas Renato Nogueira Ribeiro -, no prazo de 5 (
cinco
) dias
;
a.3
)
fixar multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
),
para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 537 do CPC;
a.4)
indeferir o dano moral.

b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024